Tribunal: TJSP
Processo: 1006060-53.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Autora que alega ter se acidentado quando estava no interior de ônibus da ré, sofrendo lesões – Hipótese em que a requerente pode ter suportado com o ocorrido, meros aborrecimentos - Dever de indenizar afastado – Ação de indenização por danos morais improcedente – Preliminar rejeitada - Apelação não provida.